Tribunal: STF
Processo: Pet 8291
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de QUEIXA CRIME atribuindo ao querelado as infrações penais tipificadas nos artigos 140 do Código Penal, bem como aquelas previstas na Lei 7.716/89.



    O caso é de rejeição da queixa por ausência de legitimidade ativa, nos termos do inciso II do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    O fato relatado pelo autuado não teve uma vítima específica e, como se sabe, ao cidadão não é atribuída legitimidade para representar a coletividade em ações penais. Trata-se de função exercida exclusivamente pelo Ministério Público, nos termos do inciso I do art. 129 da Constituição.



    Assim, REJEITO A QUEIXA nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.



    Intime-se o autor.



    Arquivem-se os autos, imediatamente.



    Cumpra-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente